Tribunal: STF
Processo: HC 210556
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Delson de Souza Brionas Neto e outros em favor de Michael de Souza Magno contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 709.379/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o d. juízo de primeiro grau decretou a preventiva do ora paciente pela prática, em tese, de delitos contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 7º, II, da Lei n. 7.492/86), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação da prisão preventiva do paciente. A ordem, por seu turno, foi denegada.



    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante assevera a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação de sua segregação cautelar, reforçando que as condições pessoais do paciente lhe seriam favoráveis.



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal ou por prisão domiciliar humanitária, em virtude de grave debilidade de saúde da esposa e sogro, sendo o ‘único que possui condições de amparar a sua esposa e filha, ele é imprescindível aos cuidados delas, haja vista a realidade do quadro de saúde familiar’”. (eDOC 19, p. 1)



    Os impetrantes reiteram as razões e os pedidos submetidos àquele Tribunal, frisando a necessidade de amparo à esposa e filha recém-nascida do paciente, a fragilidade probatória da acusação e a desproporcionalidade da prisão preventiva. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Relevante destacar o seguinte trecho do decreto prisional:



    “Somado a isso, tem-se que Michael de Souza Magno, na véspera da deflagração da Operação Kryptos, mais precisamente às 11:51:41h, ou seja, depois do protocolo dos pedidos de prisão preventiva direcionados a outros agentes do grupo, pressionado pela matéria veiculada pelo programa televisivo ‘Fantástico’, indica sua firme intenção de, após o nascimento de sua filha, emigrar para os Estados Unidos da América, conforme trecho decotado da interceptação telefônica ocorrida no dia 24/08/2021 (evento 1, INIC1, fls. 49). 



    Há, portanto, fortíssimos indicativos de fuga, bem como de intenção de dissipação patrimonial, como para evitar que a lei penal seja aplicada, na hipótese de se virem a confirmar as suspeitas até o momento mantidas”. (eDOC 7, p. 12)



    Os impetrantes ponderam que os fatos não permitiriam tal conclusão, pois o paciente estaria edificando residência na cidade do Rio de Janeiro e sua esposa não possuiria visto válido para entrada nos Estados Unidos (p. 26). Todavia, não são de molde a tornar duvidoso o plano de fuga comunicado pelo paciente, a quem se imputa a disponibilidade ilegal de vultosos recursos em criptomoedas, de que poderia usufruir no exterior.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados no risco concreto de fuga do paciente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Paciente apontado como líder de organização criminosa. Prisão preventiva. Necessidade de se garantirem a ordem pública e a aplicação da lei penal ante o risco real de fuga, bem como de se inviabilizar a reiteração criminosa. Fundamentação idônea. Agravo regimental não provido. (...) 2. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da lei penal, ante o risco real de fuga de paciente do distrito da culpa (v.g. HC nº 132.803/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/3/16). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 193.706 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE PARA A SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO RISCO DE FUGA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 178.918 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente